Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Diferenças de remuneração do servidor pendentes. Reconhecimento da Administração. Valor da condenação. Atualização. Segundo indica o documento de ID 10688574, a Administração reconheceu diferenças de remuneração do servidor pendentes de exercícios anteriores, no valor primitivo de R$ 1.926,68, com atualização até 30/11/2018 (data constante no documento) em R$ 5.750,00.
3 – O réu aponta erro de cálculo na produção da planilha que reconheceu o direito da autora. A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), o que impede os seus agentes de reconhecerem direitos fora dos paradigmas da lei em sentido estrito. Neste sentido, inválido o reconhecimento da incidência de juros fora dos critérios definidos na Lei n. 11.960/2009, e confirmados pelo STF no julgamento do Tema 810, com repercussão geral. Os juros e correção devem observar a legislação anterior no período precedente e o novo critério a partir da vigência daquela Lei. Se for o caso de haver alguma inconsistência no cálculo, não se pode transigir com o interesse público. Se não for constatado erro, o cálculo chegará ao mesmo valor apontado pelo autor, de modo que não há motivo para inconformismo.
4 – Juros de mora. Considerando que não havia controvérsia entre as partes sobre a exigibilidade dos créditos, o caso é de simples mora anterior à citação, o que implica dizer que os juros são devidos a partir de cada mês em que era devido o pagamento da verba salarial, e não a partir da citação. Com estes esclarecimentos, corrige-se o acórdão neste ponto, para confirmar o acórdão no ponto em reconheceu a exigibilidade do valor original, acrescidos de juros e atualização monetária.
5 – Recurso conhecido e provido.